Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718619-59.2023.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: DALVA COELHO SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 29/11/2023 a 06/12/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora